Tribunal: TJBA
Processo: 8064051-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064051-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: JOSILDES MAIA SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, KAIAN BLENER LIMA VARJAO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consistem em espécie recursal de fundamentação vinculada, destinando-se, tão somente, a aclarar decisões obscuras, eliminar contradições, suprir pontos omissos sobre os quais deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento, o juiz ou tribunal, ou corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC/2015).

2. Ocorre que o acórdão vergastado não incorreu em quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, pois esclareceu de forma completa, clara e objetiva que a embargante não demonstrou que a clínica credenciada, além de oferecer internação psiquiátrica, possui suporte para o tratamento da dor crônica que acomete a embargada, conforme relatórios médicos acostados aos autos, sendo correta a determinação do magistrado de primeiro grau de internação na clínica indicada pela embargada, às custas da apelante.

3. Consignou que a embargante não acostou aos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela embargada, a fim de comprovar que há previsão contratual expressa de cobrança de coparticipação no custeio de internação hospitalar psiquiátrica após o limite de 30 (trinta) dias por ano.

4. Da simples leitura das razões recursais, constata-se que a embargante busca rediscutir a matéria, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

5. Assim, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo inviável o seu manejo com o intento de obter o simples reexame da matéria.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8064051-60.2023.8.05.0001
, sendo embargante
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
e embargada
JOSILDES MAIA SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.